Tribunal: STF
Processo: Rcl 84803
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amapá alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo n. 0000677-10.2024.5.08.0206, descumprido o decidido na ADC 16.



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16.



    Não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.



    O órgão reclamado assim dispôs sobre a matéria:



    Em relação ao item 4, ao compulsar os presentes autos, observa-se que o ente público (Estado do Amapá) não comprovou ter exigido da contratada (primeira ré) a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974.



    Ao contrário, o Estado do Amapá (segundo reclamado) afirma, em sua peça de contestação, claramente, que a fiscalização competia à primeira reclamada, contratada por ele, contudo, não fiscalizava sequer o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados desta (item ii - adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior).



    O mais impressionante é que o ente público em questão requereu a nulidade da Cláusula 11.1 do Contrato de Gestão por ele mesmo firmado com a primeira reclamada, o qual prevê a sua própria obrigação de fiscalizar a prestação de serviços pelos empregados da contratada (primeira ré), ao argumento de que esta fiscalização caberia à Comissão de Avaliação Técnica, conforme a Lei n. 9637/1998, que instituiu o contrato de gestão.



    Desta forma, resta evidenciado o descumprimento, pelo ente público, do disposto no item 4 do Tema nº. 1.118 da Tabela de Repercussão Geral e, assim, patente sua responsabilidade subsidiária.



    Após a interposição de recurso de revista, a turma julgadora foi instada a adequar a decisão ao decidido no Tema 1.118/RG, tendo assim apreciado a matéria:



    Entretanto, esta Segunda Turma constatou que a recorrente não observou o inciso (ii) do item 4 do tema acima mencionado, vez que:



    Em relação ao item 4, ao compulsar os presentes autos, observa-se que o ente público (Estado do Amapá) não comprovou ter exigido da contratada (primeira ré) a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974.



    Ao contrário, o Estado do Amapá (segundo reclamado) afirma, em sua peça de contestação, claramente, que a fiscalização competia à primeira reclamada, contratada por ele, contudo, não fiscalizava sequer o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados desta (item ii - adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de.quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior).



    O mais impressionante é que o ente público em questão requereu a nulidade da Cláusula 11.1 do Contrato de Gestão por ele mesmo firmado com a primeira reclamada, o qual prevê a sua própria obrigação de fiscalizar a prestação de serviços pelos empregados da contratada (primeira ré), ao argumento de que esta fiscalização caberia à Comissão de Avaliação Técnica, conforme a Lei n. 9637/1998, que instituiu o contrato de gestão.



    Desta forma, resta evidenciado o descumprimento, pelo ente público, do disposto no item 4 do Tema nº. 1.118 da Tabela de Repercussão Geral e, assim, patente sua responsabilidade subsidiária.



    Em sendo assim, não há readequação a ser feita, pois a decisão proferida pela Segunda Turma no acórdão de id c7df0c9, observou o Tema 1118, eis que responsabilizou o ente público com base no item 4 do referido Tema.



    Portanto, fica mantida decisão constante do acórdão de id c7df0c9.



    O Excelentíssimo Desembargador Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior apresentou voto convergente, o qual foi acolhido pela Relatora, sugerindo o acréscimo dos fundamentos abaixo:



    Justificativa de voto convergente.



    [...]



    Nos presentes autos, entendo que tais requisitos foram preenchidos.



    Ficou demonstrado que a prestadora de serviços deixou de recolher o FGTS e de adimplir obrigações salariais durante a vigência do contrato de trabalho da reclamante.



    O próprio Estado do Amapá, em contestação, reconheceu não dispor de estrutura administrativa apta a fiscalizar obrigações trabalhistas como assiduidade, folha de pagamento e quitação de verbas indenizatórias e remuneratórias, embora, é importante que se destaque isso, reconheça expressamente que estava obrigado por contrato a exercer a fiscalização.



    Constam ainda termos de fiscalização expedidos pelo Núcleo Trabalhista da Procuradoria-Geral do Estado, com registro expresso de "indícios de irregularidades" trabalhistas e previdenciárias, evidenciando que o ente público foi formalmente cientificado de descumprimentos pela contratada.



    Ademais, a Administração não apresentou o contrato de gestão com a contratada, não comprovou que tenha exigido capital social compatível nem a quitação mensal das obrigações trabalhistas, descumprindo medidas expressamente previstas no item 4 da tese fixada no Tema 1.118.



    Ressalte-se que documentos juntados pelo próprio IBGH indicam que o Estado do Amapá deixou de repassar valores devidos ao instituto, fato que motivou atrasos salariais e ensejou intervenção administrativa com encerramento dos contratos em 12/04/2024. Tal omissão, somada ao conhecimento prévio das irregularidades, caracteriza a conduta culposa exigida pela jurisprudência do STF.



    A correlação entre a inércia do ente público e o dano sofrido pela reclamante está, portanto, devidamente demonstrada, não havendo falar em responsabilização automática. A condenação decorre de prova documental e confissão do próprio Estado, o que atende ao ônus probatório fixado no Tema 1.118.



    Diante de tais elementos, restando configurada a culpa in vigilando e o nexo causal, impõe-se reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empregadora, nos exatos termos da tese firmada pelo STF nos Temas 246 e 1.118 de repercussão geral, bem como da Súmula 331, V, do TST.



    ANTE O EXPOSTO, reapreciando a matéria em destaque, mantenho a decisão proferida no acórdão de id c7df0c9, eis que observado o Tema 1118 em sua integralidade. Após o julgamento e a adoção das providências dele advindas, determino seja devolvido o processo à Secretaria da Vice-Presidência deste E. Regional, tudo conforme os fundamentos.



    (Grifei)



    Observo ter o Tribunal Regional do Trabalho indicado específico comportamento negligente do ente público, ao afirmar que, “documentos juntados pelo próprio IBGH indicam que o Estado do Amapá deixou de repassar valores devidos ao instituto, fato que motivou atrasos salariais e ensejou intervenção administrativa com encerramento dos contratos em 12/04/2024”.



    Embora o acórdão reclamado não tenha destacado se houve efetiva inércia do ente público quanto às irregularidades que tomou ciência a partir dos termos de fiscalização expedidos pela Procuradoria-Geral do Estado, destacou que o Estado do Amapá foi negligente quanto ao repasse de verbas ao IBGH, o que “motivou atrasos salariais e ensejou intervenção administrativa com encerramento dos contratos em 12/04/2024”, logo, caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o inadimplemento das verbas trabalhistas.



    No ponto, a tese fixada no Tema 1.118/RG explicita que:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    (Grifei)



    Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente